Tribunal: TJMT
Processo: 1002385-54.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. REVELIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de procedência para (i) declarar a inexistência do débito de R$1.998,46 (um mil, novecentos e noventa e oito reais e quarenta e seis centavos); (ii) condenar ao pagamento de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e (iii) determinar para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, providencie a exclusão do restritivo de crédito em nome da parte requerente, sob pena de multa fixa de R$3.000,00 (três mil reais).
2. Propósito recursal é a reforma para o julgamento de improcedência ou, alternativamente, a redução do quantum fixado a título de danos morais e das astreintes.
3. Recorrente não se desincumbiu do ônus da contraprova, de modo que não ficou demonstrada a legalidade da negativação noticiada na inicial.
4. Houve a revelia pela contestação intempestiva. Não obstante, há prova documental consistente em faturas, uma delas com pagamento, mas sem a indicação de número de conta bancária ou indicação de débito com informações as quais poderia tecer um elo entre o pagamento e a recorrida.
5. Ausência de contratação e utilização do serviço de cartão de crédito.
6. A jurisprudência é firme no sentido que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito configura dano moral in re ipsa.
7. Quantum indenizatório arbitrado em observância ao critério da razoabilidade e adequado ao caso e às circunstâncias fático-probatórias.
8. Astreintes fixadas para exclusão da negativação. É possível a aplicação de multa diária (astreintes) como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, nos termos do art. 537 do Código de Processo Civil, não havendo excesso no valor cominado, o qual, inclusive, pode ser evitado por critério da própria parte.
9. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[JAKELINE RODRIGUES COSTA - CPF: 029.501.631-06 (REPRESENTANTE), PAULA ARAUJO COSTA - CPF: 039.750.221-40 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2020